Tribunal: TJDFT
Processo: 0046146-88.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA. S. 622, STJ. MULTA FISCAL. EFEITO CONFISCATÓRIO. SUPERIOR A 100%. PRECEDENTES.

1 – Na espécie, tem-se que a CDA 5.011.601.348-6, objeto de discussão nestes embargos à execução, foi extraída do Auto de Infração 987/2001, instruindo o processo administrativo 040.004.941/01. O montante apontado retrata a ocorrência de fatos geradores relativos ao ICMS ocorridos entre janeiro de 1997 e dezembro de 1999. 1.1 - Do referido auto de infração, extrai-se ainda que o contribuinte, ora embargante, foi Notificado do Lançamento em 04 de setembro de 2001. 1.2 - De acordo ainda com as informações constantes nos, verifica-se que não houve recurso voluntário do contribuinte, mas recurso de ofício da autoridade julgadora, julgado em 12.05.2004, ocorrendo o lançamento definitivo do crédito tributário em 04.10.2005.

2 - Ao contrário do que restou consignado na sentença e do que sustenta o embargante, que o crédito tributário ora analisado foi constituído pela realização do lançamento de ofício, mediante a lavratura e notificação ao embargante do auto de infração, o que ocorreu em 04 de setembro de 2001.

3 - Nesse momento, nascia para o contribuinte a opção de pagar a exação devida ou de impugnar administrativamente o lançamento efetuado, não havendo que se falar, desde que a notificação observe o prazo de 5 anos previsto no artigo 173, I, do CTN, em decadência do direito de constituição do crédito.

4 – Esse é o entendimento consolidado na súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, dispondo que: “A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”

5 – É firme a orientação jurisprudencial no sentido de a multa em valor superior ao dobro do valor principal se revela confiscatória, já que não pode ser calculada em patamar superior ao valor do tributo, ou seja, acima de 100%. Precedentes.

6 – Apelação do embargante conhecida e desprovida.

7 – Deu-se parcial provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL. Sentença parcialmente reformada para afastar a decadência do crédito tributário.